Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703247-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DIEGO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, no processo n.o 0816601-57.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de trancamento do Inquérito Policial no 0717933-51.2025.8.07.0016. Em suas razões (ID 79387415), sustenta que o inquérito instaurado em 24/02/2025 para apurar suposta violência psicológica no âmbito doméstico permanece inerte, sem diligências substanciais, sequer a oitiva do investigado, e sem justificativa concreta para a morosidade. Argumenta que o prazo de 90 dias fixado pelo juízo expirou em 26/05/2025 sem cumprimento, sendo apresentadas apenas alegações genéricas pela autoridade policial, como excesso de inquéritos e insuficiência de efetivo, sem individualização de obstáculos ou demonstração de complexidade. Ressalta que medidas protetivas foram arquivadas em julho de 2025, inexistindo risco atual, e que a fundamentação judicial para negar a ordem limitou-se a afirmar complexidade abstrata, sem apontar diligências pendentes. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do inquérito policial, vedando a prática de novos atos investigativos até o julgamento definitivo. No mérito, postula o trancamento do Inquérito Policial no 0717933-51.2025.8.07.0016, por ausência de justa causa e violação à garantia constitucional da razoável duração do processo. É o relatório. Decido. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito, que se estende por aproximadamente onze meses desde sua instauração, em fevereiro de 2025, sem que diligências essenciais, como a oitiva do investigado, tenham sido realizadas (ID 79387415). Conforme entendimento das Cortes Superiores, o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus constitui medida de caráter excepcionalíssimo, aplicável apenas quando a ilegalidade do constrangimento for flagrante e inquestionável, o que ocorre nas raras hipóteses de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa — pressupostos que, em análise perfunctória, não se verificam na espécie. A investigação em curso está amparada em indícios de materialidade e autoria, dada a natureza dos fatos noticiados, que envolvem, em tese, invasão de privacidade e exposição ofensiva de dados da vítima, conforme documentado nos autos originários (ID 258145941, páginas 26 a 31), com a apuração do delito de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal, e injúria, no âmbito da Lei no 11.340/06. O fumus boni iuris sustentado pela defesa, com base no excesso temporal, cede diante da gravidade do delito e da necessidade de dilação probatória, especialmente em se tratando de crimes que demandam a verificação de padrões de comportamento e controle emocional, aspectos que evidenciam a complexidade do feito, conforme reconhecido pelo Ministério Público (ID 258252719 dos autos de origem). Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o prazo de trinta dias previsto no art. 10 do Código de Processo Penal para a conclusão do inquérito, quando o investigado se encontra em liberdade, tem natureza imprópria, não ensejando automaticamente o trancamento, tampouco a concessão de liminar. O critério da razoabilidade e a complexidade da investigação são os parâmetros válidos para a avaliação da dilação, conforme disposto no precedente RHC n. 129.365/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022. A dilação verificada no Inquérito Policial no 0717933-51.2025.8.07.0016 encontra justificativa nas informações prestadas pela autoridade policial, que certificou a impossibilidade de cumprimento das diligências nos prazos anteriormente estabelecidos, em razão de dificuldades de ordem estrutural, notadamente o “grande volume de procedimentos em cartório” e a realocação de escrivão. Tais razões institucionais afastam, em juízo cautelar, a conclusão de desídia ou paralisia estatal intencional e injustificada. Verifica-se, ademais, que o Ministério Público tem impulsionado ativamente o inquérito, reiterando a necessidade de diligências reputadas imprescindíveis para a formação da opinio delicti, a exemplo da oitiva do investigado e da busca por testemunhas dos fatos, não havendo, portanto, inércia absoluta. A situação fática dos autos, que computa cerca de onze meses de tramitação, com movimentação e justificativas intermitentes da autoridade policial e do Parquet, é sensivelmente distinta dos precedentes que autorizam o trancamento, os quais geralmente envolvem procedimentos estagnados por lapsos temporais extremamente longos, na ordem de nove ou dez anos, configurando verdadeira incerteza jurídica por décadas, conforme exemplificado no julgado AgRg no HC n. 941.935/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Assim, inexiste, neste momento processual, demonstração cabal de que a investigação se prolonga de forma desarrazoada ou injustificável, a caracterizar o fumus boni iuris exigido para a suspensão imediata. No que tange ao periculum in mora, o paciente se encontra em liberdade e não sofre ameaça de restrição iminente à sua liberdade de locomoção, o que afasta a urgência própria da medida liminar em habeas corpus voltada ao trancamento, visto que o alegado dano à reputação e à segurança jurídica se confunde com o próprio mérito da impetração. O deferimento liminar do trancamento, medida de natureza satisfativa, representaria grave risco inverso (periculum in mora reverso) ao interesse público, uma vez que obstaria a realização das diligências essenciais requeridas pelo Ministério Público para a completa elucidação dos fatos, esvaziando a persecução penal de crime de violência doméstica, cuja apuração é prioritária e constitucionalmente tutelada. Deste modo, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR